Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711795-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. M. I. S.A. AGRAVADO: A. G. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: R. D. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. A. M. I. S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo do Plantão Judicial que na ação de obrigação de fazer (PJe no 0705317-88.2022.8.07.0003 ) que tramita pela 3a Vara Cível de Ceilândia ajuizada por A. G. D. G. repres. por R. D. B. em desfavor da agravante, que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar que a ré autorize e custeie, diretamente, o tratamento multidisciplinar de Psicologia – ABA, fonoaudiologia com metodologia PROMPT, terapia ocupacional com integração Sensorial Ayres, musicoterapia, nutrição especializada, fisioterapia/psicomotricidade e psicopedagogia, ao autor sob pena de multa diária. Em suas razões recursais o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão ante a ausência de cobertura contratual e previsão legal, da inexistência de ilegalidade na conduta da operadora e da inexistência dos pressupostos necessários a concessão da tutela de urgência. Informa que a agravada não comprovou a negativa de atendimento e que a operadora teria agido ilegalmente ou em descompasso com o contrato. Sustenta se tratar de procedimento indicado não possui eficácia comprovada e não está arrolado entre os indicados pela ANS. Afirma ainda a impossibilidade de cumprimento da medida deferida ante a inexistência de rede credenciada. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 34446281. O pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso foi indeferido consoante ID 34801403. A recorrente interpôs agravo interno pretendendo a reconsideração e revisão da decisão liminar recursal (ID 35416121). O agravado, intimado não respondeu ao recurso e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, desprovimento do agravo de instrumento, julgando-se prejudicado o agravo interno. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem constata-se que, pelo juízo a quo, foi prolatada sentença cujo dispositivo restou lavrado nos seguintes termos: III. Dispositivo. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando os efeitos da tutela provisória de urgência, condenar a AMIL na obrigação de fazer, consistente em custear integralmente o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, na quantidade de horas semanais prescritas nos moldes dos relatórios médicos ID 117189141, sem interrupção e por prazo indeterminado, na Clínica Specially. Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, atento ao art. 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre atualizado da causa. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgada e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, por meio de sentença o magistrado julgou procedente os pedidos exordiais, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto com a decisão de mérito na ação originária não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, passando a sentença a produzir os efeitos que pretende o agravante reformar. Vale destacar que a pretensão de suspender os efeitos da sentença pode ser requerida pelas vias processuais ordinárias. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora